Tribunal: TJSP
Processo: 2270967-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Plano Verão. Caderneta de poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade da conta e existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto do cumprimento de sentença.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Plano Verão. Caderneta de poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade da conta e existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto do cumprimento de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência de interesse processual. Anulação, de ofício, da execução ajuizada sem título líquido e certo (art. 783 e 803, I, do Novo CPC – correspondente ao art. 586 e 618, I, CPC/1973). Extinção do processo, nos termos dos arts. 485, VI e 330, III, do CPC/2015 - correspondente aos arts. 267, VI e 295, III, ambos do CPC/1973, prejudicada a análise do agravo.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2270967-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados LAZARO COUTINHO DE MATTOS, DIEGO
YUNES
SELECATTO, JOSÉ
PAULO
VENANCIO
e LIGIA MARIA
MONTANARI DE MATTOS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270967-91.2019.8.26.0000
2
Agravo de instrumento no 2270967-91.2019.8.26.0000
Comarca: Serrana 1a Vara
Agravante: Banco Bradesco S/A.
Agravados: Lázaro Coutinho de Matos e outros
Juíza de Direito: Dra. Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes
Cunha
Voto no 39.178
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública com
decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários.
Plano Verão. Caderneta de poupança. Obrigatoriedade de
liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de
apuração da titularidade da conta e existência de saldo
positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão
da fase liquidatória e ajuizamento direto do cumprimento
de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência
de interesse processual. Anulação, de ofício, da execução
ajuizada sem título líquido e certo (art. 783 e 803, I, do
Novo CPC
correspondente ao art. 586 e 618, I,
CPC/1973). Extinção do processo, nos termos dos arts.
485, VI e 330, III, do CPC/2015 - correspondente aos arts.
267, VI e 295, III, ambos do CPC/1973, prejudicada a
análise do agravo.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 130/133, que julgou improcedente a impugnação ofertada pelo
ora agravante, Banco Bradesco S/A. (atual denominação do HSBC Bank Brasil S/A
Banco Múltiplo), nos autos do pedido de liquidação de sentença manejado por:
LÁZARO COUTINHO DE MATTOS
conta poupança no 0579.400562-5, aniversário 03
conta poupança no 0579.401120-0, aniversário 04
conta poupança no 0579.401507-8, aniversário 02
DIEGO YUNES SELECATTO
conta poupança no 0579.400934-6, aniversário 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270967-91.2019.8.26.0000
3
conta poupança no 0579.900580-1, aniversário 15
JOSÉ PAULO VENÂNCIO
conta poupança no 0579.400927-2, aniversário 02
conta poupança no 0579.400939-6, aniversário 15
LÍGIA MARIA MONTANARI DE MATTOS
conta poupança no 0579.401217-6, aniversário 05
conta poupança no 0579.401707-0, aniversário 13,
referente ao decidido na ação civil pública no 583.00.1993.808239, da 19a Vara
Cível Central da Comarca da Capital IDEC X HSBC.
A parte dispositiva da decisão foi prolatada com o seguinte teor:
“Ante o exposto, observo que os cálculos do autor
respeitaram os parâmetros da sentença e não merecem reparos.
Assim sendo, torno líquida a sentença de modo a
reconhecer como devida a quantia de R$ 65.602,39 para a data
da distribuição.
Intime-se a exequente para que dê início ao
cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado.
Após, intime-se o executado para pagamento do
débito, nos termos do art. 523 do CPC.
Int”.
Após a leitura da inicial, tem-se que a insurgência do agravante se
atém aos seguintes fundamentos: a) ilegitimidade ativa; b) ilegitimidade passiva; c)
excesso de execução; d) inaplicabilidade da multa prevista no art. 523,§1o, do CPC.
Quanto à ilegitimidade ativa, funda sua pretensão na ausência de
comprovação da associação da parte agravada ao IDEC, à época da propositura da
ação civil pública. Sustenta que a decisão transitada em julgado, no processo
coletivo, atinge apenas os poupadores que mantinham vínculos associativos com o
IDEC (art. 5o, XXI, da CF e art. 2o-A, da Lei 9.494/97 e RE 573232/SC). Relata que
o Supremo Tribunal Federal, quando da análise do Recurso Extraordinário
573.232/SC, já decidiu que apenas os associados que tenham dado autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270967-91.2019.8.26.0000
4
expressa para a propositura da ação podem executar o título judicial. Cita decisões
do Ministro Gilmar Mendes (RE 885.658/SP) e do Ministro Teori Zavascki (RE
836.123). Pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado, nos
termos do art. 485, VI e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015).
Concernente à ilegitimidade passiva, ressalta que o Banco HSBC
Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo não é sucessor do Banco Bamerindus, pois o
vínculo jurídico que se estabeleceu entre estas pessoas jurídicas resultou de um
contrato de compra e venda que teve por objeto apenas alguns ativos e passivos, o
que leva à conclusão de que o Banco Bamerindus continua existindo, detendo
personalidade jurídica própria e distinta, não tendo sido afetada sua capacidade de
ser parte ou de estar em Juízo e ativos e assunção de obrigações. Aduz que o próprio
Banco Central já atestou a não sucessão entre o Banco HSBC S/A e o Banco
Bamerindus S/A. Afirma que recentemente noticiou-se a compra do Banco
Bamerindus pelo banco de investimento BTG Pactual, sendo que em 23/12/2014 foi
publicado no Diário Oficial da União o Ato no 1.285 em que o Banco Central do
Brasil resolve cessar a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus do Brasil S/A,
agora denominado Banco Sistema S/A. Alega que as informações atinentes ao
encerramento da liquidação extrajudicial e da alteração do controle acionário do
Banco Bamerindus já foram registradas na Junta Comercial do Estado do Paraná,
sendo que o Banco BTG Pactual S/A, após a aprovação da assunção do controle
acionário do Banco Bamerindus, divulgou comunicado ao mercado. Esclarece que
com o encerramento da liquidação extrajudicial, o prazo prescricional relativo às
obrigações do falido recomeça a correr a partir do dia em que transitar em julgado a
sentença do encerramento da falência. Ressalta que a aquisição da empresa, ou
mesmo das parcelas de seus ativos e operações, não faz presumir qualquer
solidariedade entre as duas instituições, ou mesmo da existência de fato notório ou
aplicação da teoria da aparência para se alegar a suposta sucessão. Por fim, aduz que
o título executivo judicial não lhe seria oponível em razão de não ter participado da
ação civil pública que o formou (art. 523 e 779, I do CPC/73). Por fim, menciona
que inexistiu sucessão universal entre HSBC e Bamerindus, conforme entendimento
unificado pela jurisprudência, cabendo ao exequente a comprovação de que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270967-91.2019.8.26.0000
5
crédito foi transferido.
Por fim, sustenta que houve excesso nos cálculos apresentados
pela parte contrária. Defende juros remuneratórios não contemplados na ACP,
havendo coisa julgada, cabendo observar o princípio da fidelidade ao título
executivo, violando-se o art. 19 da Lei no 7.347/85, bem como os arts. 502 e 503 do
CPC e art. 103, III do CDC. Assevera que o termo a quo dos juros moratórios deve
ser modificado, eis que o termo a quo está incorreto, sendo devidos apenas a partir
da data da citação na liquidação da sentença. Alega que a partir da liquidação
extrajudicial do Banco Bamerindus não há fluência de juros e correção monetária,
por incidência do art. 18 da Lei 6.024/1974.
Pretende, assim, a reforma da r. decisão, atribuindo-se a ela efeito
suspensivo, bem como a suspensão do processo, em razão do REsp no 1.362.038-SP
e do REsp 1.361.869-SP.
Na apreciação da liminar, foi concedido efeito suspensivo para
suspender o processo de origem até o julgamento do presente recurso (fls. 772/773).
A parte agravada fez juntar sua contraminuta (fls. 777/784).
Valor do processo de origem em 04/02/2009: R$ 65.602,39.
É o relatório.
Impende examinar, desde logo, questão relevante para o exercício
da função jurisdicional com a prática de atos executivos.
No caso sob exame, a parte exequente ajuizou pedido de
liquidação de sentença, mas com andamento de cumprimento de sentença, conforme
se observa nos autos:
fl. 318 inicial que requer “1 -) A intimação do representante
legal do banco requerido por via postal, no endereço declinado no
cabeçalho, nos moldes do artigo 222 e seguintes do Código de
Processo Civil, para efetuar o pagamento da importância de R$
65.602,39 (sessenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e trinta e
nove centavos); devidamente corrigida para o dia do pagamento,
com os acréscimos dos juros remuneratórios, moratórios, custas
processuais e honorários advocatícios, que deverá ocorrer no
prazo de 15 dias a partir do recebimento desta, sob pena de lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270967-91.2019.8.26.0000
6
ser aplicada a multa prevista no artigo 475-J do mesmo Estatuto
Processual”.

Entendendo o juízo que a liquidação nos termos do art. 475-B e
art, 475-J, ambos do CPC/1973 importaria em emenda da petição inicial,
determinou a juntada dos extratos bancários de janeiro e fevereiro de 1989 de cada
poupador (fl. 390).
Revendo tal decisão, em 04/06/2010, foi determinada nova
emenda da petição inicial para adequar o procedimento para liquidação por artigos,
nos termos do art. 475-E e 475-F, do CPC/1973 (fls. 452/453).
Contra esta decisão os poupadores interpuseram o agravo de
instrumento no 990.10.333399-3, cujo acórdão (fls. 491/494) negou seguimento ao
recurso.
Na origem, o processo foi suspenso em razão das decisões
proferidas no RE 626.307 e 591.797 e no Agravo de Instrumento 754.745 (fl. 498).
Considerando a desafetação dos REsp 1361799 e 1438263, foi
determinada a citação do ora agravante para pagamento (fl. 518).
Em cumprimento, o ora agravante fez juntar o depósito
judicial de fl. 540, no valor de R$ 116.184,71, e a impugnação de fls. 543/591.
Com a juntada da réplica (fls. 659/673), peticionou o ora
agravante para requerer a retificação do polo passivo do feito para constar Banco
Bradesco S/A. (fl. 678).
Deferido o pedido (fl. 745), ambas as partes informaram a
desnecessidade de produção de provas (fls. 750 e 752).
Em seguida sobreveio a r. decisão agravada que consolidou o
débito no valor de R$ 65.602,39 (fls. 760/763).
Ante essa breve contextualização, resta evidente que a inicial foi
incorretamente proposta como cumprimento de sentença.
Todavia, conforme assentado em inúmeros julgados desta C. 38a
Câmara de Direito Privado, é imprescindível a liquidação da sentença genérica,
devido à necessidade de apuração da titularidade da conta e existência de saldo
positivo à época dos fatos, vedado o ajuizamento direto do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270967-91.2019.8.26.0000
7
sentença e a liquidação por meros cálculos em decorrência da proibição
contida em decisão transitada em julgado proferida no bojo da própria ação
civil pública no 583.00.1993.8082239-4.
A propósito, acerca da necessidade de liquidação, vale transcrever
a lição da jurista Ada Pellegrini Grinover, na obra Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor, vol. II, 10a edição, pág. 154:
“LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA
Como se viu (v.
comentário do art. 95), a sentença condenatória, que a lei considera genérica, é
certa, mas ilíquida. É preciso proceder à sua liquidação, nos termos do
disposto no Capítulo VI do Título I do Livro II do Código de Processo Civil,
para a posterior promoção da execução.
Por intermédio dos processos de liquidação, ocorrerá uma verdadeira
habilitação das vítimas e sucessores, capaz de transformar a condenação pelos
prejuízos globalmente causados do art. 95 em indenizações pelos danos
individualmente sofridos. Aliás, é a própria lei que, no art. 100, utiliza a
expressão habilitação dos interessados”.
No mesmo diapasão preleciona o professor Flávio Luiz Yarshell,
em notas sobre “Liquidação e direitos individuais homogêneos”, livro “Atualidades
sobre Liquidação de Sentença”, págs. 153/154, Revista dos Tribunais, 1997:
“Assim também ocorre na liquidação de que ora se ocupa, a que a lei também
se refere como 'habilitação' (CDC, art. 100). Contudo, a situação é peculiar
pois não se trata apenas de quantificar os danos: cumpre ao autor, antes,
individuá-los e especificá-los, pois o dano reconhecido na sentença (de
condenação genérica) não é mais do que como ressaltado um dano 'por
amostragem', de caráter global. Vale dizer: sabe-se, e não mais se pode
discutir, que há responsabilidade civil do demandado. Cumpre, contudo,
determinar quais os danos concretamente verificados na órbita do requerente,
como indivíduo prejudicado; tanto mais porque cada vítima pode ter sido
afetada de maneira diversa e, consequentemente, apresentar danos de diferente
extensão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270967-91.2019.8.26.0000
8
E ainda o magistério do professor e desembargador Sergio
Shimura:
“Acerca do requisito da liquidez do título, é importante pôr em relevo que,
sendo o caso decisão judicial condenatória ilíquida, antes de se proceder à
execução, impõe-se a fixação do objeto da condenação, na sua determinação
quanto ao valor, quantidade e espécie. (grifo nosso) Um dos objetivos da ação
coletiva é evitar a proliferação de demandas individuais, com possibilidade de
decisões conflitantes para uma mesma situação fática. Além do mais, a
demanda coletiva em muito contribui para o desafogamento do Poder
Judiciário, porquanto, em vez de milhares de ações individuais, ter-se-á
apenas uma, a coletiva, representativa de todas elas. (...) Sendo genérica, a
decisão é certa, mas ilíquida. (...) Sendo possível a identificação dos titulares
desses direitos, a procedência da ação possibilita a execução individual ou
coletiva, nos moldes dos arts. 97 e 98, CDC. A liquidação, que pode ser feita
por qualquer de suas modalidades (artigos ou arbitramento, cf. arts. 606 a 608,
CPC), bem como a subseqüente execução pode ser promovida pela vítima e
seus sucessores, desde que se habilitem, assim como pelos legitimados de que
trata o art. 82 (art. 97, CDC). (...) Cada credor habilitante deverá provar a
existência do dano individual, o nexo etiológico com o dano globalmente
causado (an debeatur), bem como o valor do prejuízo individual. (grifo nosso)
Em razão da habilitação, cada liquidação e execução serão necessariamente
personalizadas e divisíveis. Nesse passo, cada prejudicado estará agindo em
nome próprio, defendendo direito próprio, portanto, com legitimação
ordinária.” (in Título Executivo, 2a ed. São Paulo: Editora Método, 2005,
pp. 198, 199, 257, 262-264).
Lapidar, outrossim, o escólio do mestre Cândido Rangel
Dinamarco, segundo o qual “O momento condenatório das sentenças genéricas nada
tem de peculiar, embora a admissibilidade da execução fique condicionada à prévia
determinação do valor da obrigação mediante as operações de liquidação da
sentença” (grifo nosso). Observa ainda que a liquidação da sentença genérica dá-se
em uma espécie de fase intermediária do processo, a qual se prestará a fornecer a
declaração da existência da obrigação, a natureza de seu objeto e a quantificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270967-91.2019.8.26.0000
9
dano, salientando que as sentenças fundadas em direitos individuais homogêneos
tem, como característica, grande generalidade, na medida em que “limitam-se a
declarar a potencialidade danosa do bem ou serviço e remetem a uma futura
liquidação o exame do dano que cada interessado vier a afirmar que sofreu” (in
Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, 6a ed.: Malheiros Editores,
2009, pp. 241, 243). E prossegue o jurista:
“Na medida em que a condenação genérica do Código de Defesa do
Consumidor é menos que a do Código de Processo Civil (só chega até à
potencialidade danosa, sem identificar vítimas ou determinar critérios para se
chegar a valores), inversamente a liquidação ali prevista é mais que aquela de
moldes clássicos. Esse processo bastante singular não se limita à descoberta do
quantum debeatur, mas precisa, antes disso, identificar no sujeito a condição
de lesado. A sentença proferida nas liquidações relacionadas com as relações
de consumo contém portanto (a) a declaração de que o autor sofreu efetiva
lesão causada pelo bem ou produto antes declarado danoso e (b) a declaração
do valor do dano suportado. Só quando emitidas essas declarações estará
integralizado o título executivo e, portanto, só então se admitirá a execução
forçada.” (grifo nosso).
Em suma, inarredável a fase de liquidação com cognição
exauriente acerca do titular da obrigação e da prestação devida, não sendo viável
uma mera conversão de fase de execução para a fase de liquidação, notadamente
porque a parte adversa já ofereceu a sua impugnação e como a pretensão inicial era
executiva com pedido de pagamento de determinado valor sob pena de constrição
judicial, houve agressão à esfera dos direitos do suposto devedor com a excussão de
bens.
Nada obstante seja despicienda, em tese, a propositura de processo
de execução autônomo, ante o encadeamento de fases do processo que se inicia com
a cognição, segue com a liquidação e encerra-se com bom termo da execução, é
induvidoso que a instauração do cumprimento de sentença exige que haja um título
judicial apto a gerar atos materiais que atingirão a esfera patrimonial do executado.
Vê-se que enquanto não liquidada a sentença genérica, não se
sabe exatamente quem são os prováveis credores e os valores a que fazem jus, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270967-91.2019.8.26.0000
10
modo que prematura a execução diante da incerteza e iliquidez do crédito.
Registra-se conforme mencionado anteriormente, que após o
trânsito em julgado da sentença da ação civil pública, foi proferido, naquele feito,
despacho onde se consignou a necessidade de apuração do quantum devido em
regular procedimento de liquidação, não se aplicando à espécie a disposição do
art. 475-J do CPC/1973. Essa determinação foi confirmada por este E. Tribunal de
Justiça por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 990.09.345720-2,
Rel. Des. Romeu Ricúpero, 36a Câmara de Direito Privado, julg. 01/07/2010.
De tal arte, impõe-se a anulação da execução, forte no art. 618,
inciso I, do CPC/1973, correspondente ao art. 803, inciso I, do Novo CPC. Há
carência de ação ante a manifesta ausência de interesse processual, art. 17 do Novo
CPC (inadequação do pedido executório quando o adequado seria pedido de
liquidação).
A corroborar o exposto, possível citar ainda:
“Assim como se dá com a impossibilidade jurídica do pedido e com a
ilegitimidade das partes, a falta de interesse processual pode ser
reconhecida de ofício, em qualquer etapa do processo, mesmo nos
tribunais.
As duas modalidade de interesse processual adequação e necessidade
devem estar presentes. Á falta de qualquer delas, haverá carência de
ação. Desse modo, se o demandante ajuizar execução sem possuir título
hábil, por exemplo; ou se aforar cobrança antes de vencida a dívida;
em ambas as situações haverá carência de ação por falta de interesse
processual, tendo lugar o indeferimento da petição inicial e a extinção
do processo sem resolução do mérito (ver art. 267, I e IV )”. (grifo
nosso)
(Código de Processual Civil, 3a ed.: Editoras Atlas, 2008, pg.
975/976)
No mesmo passo, veja-se comentário tecido por Costa Machado
(in Código de Processo Civil Interpretado, 10a ed.: Manole, 2011, pp. 362) no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270967-91.2019.8.26.0000
11
inciso II do art. 295 do referido diploma legal:
“(...) Já a falta de interesse de agir-adequação se revela quando: o
provimento pleiteado não serve para atender a necessidade do autor
(pedido de rescisão contratual por ocorrência de vício do
consentimento; pedido de reintegração de posse de imóvel por infração
ao contrato de locação); ou o procedimento escolhido não é o
adequado ao pedido que se formula (v. inciso V deste artigo e nota; art.
250 e nota)”.
Ante o exposto, constatada a necessidade de liquidação,
determina-se, de ofício, a anulação da execução ajuizada sem título líquido e certo
(art. 783 e 803, I, do Novo CPC - correspondente ao art. 586 e 618, I, CPC/1973).
Julgo extinto o processo, nos termos do art. 485, VI e 330, III, do CPC/2015,
correspondente ao art. 267, VI e 295, III, ambos do CPC/1973. Condeno o(a)
vencido(a) a pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$ 1.200,00, observando-se, se o caso, a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Fica deferida a expedição de guia de levantamento, em favor da
instituição financeira, frente ao depósito judicial realizado nos autos de origem (fl.
540).
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator